Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA DÚBIA. DANO MORAL INDIVIDUAL. TITULARES DOS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. COMPRA DE TERCEIRO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. COMERCIAL. MATRÍCULA. ESCRITURA PÚBLICA. EXPRESSA MENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de indenizar os consumidores lesados por danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011.
2. No caso, a exequente comprou o imóvel de terceiro, e consta expressamente da escritura pública de compra e venda e da matrícula do imóvel que se trata de imóvel comercial, o que evidencia que a compradora tinha total consciência da destinação do imóvel, não havendo que se falar em legitimidade para pleitear indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.